Tribunal: TCU
Processo: 021.255/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7969/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.255/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Rabello de Figueiredo (XXX.053.742-XX); Apolinaria de Fleitas de Oliveira (XXX.187.731-XX); Aurea Vania Rodrigues Rabello (XXX.122.082-XX); Aurea Vania Rodrigues Rabello (XXX.122.082-XX); Claudia Fernanda Rabelo Siqueira (XXX.148.982-XX); Claudia Fernanda Rabelo Siqueira (XXX.148.982-XX); Dariane Cruz Rabello (XXX.110.962-XX); Delis Maria Braga Rio Branco (XXX.899.227-XX); Joseanne Celia Cruz Rabello (XXX.311.142-XX); Luzia de Marilac Cavalcante Rabello (XXX.681.512-XX); Luzia de Marilac Cavalcante Rabello (XXX.681.512-XX); Maria Cecilia Cruz Rabello (XXX.843.712-XX); Nara Valesk dos Santos Rio Branco (XXX.638.277-XX); Odila Cristina Braga Rio Branco (XXX.604.877-XX); Poly Fleitas Rio Branco (XXX.289.901-XX); Rita de Cassia Tesch Hosken Alvarenga (XXX.618.971-XX); Rosana Leite Fermon (XXX.255.401-XX); Suzana Leite Age Jose (XXX.469.951-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.